Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707181-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: WANY BALDEZ PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão na qual o d. Juízo de origem determinou emenda à petição inicial para fins de comprovação da mora do devedor (ID 84544928 dos autos originais). Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a notificação devolvida sem cumprimento pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovação da mora (ID 23997138). Em seguida, por meio do ofício juntado ao ID 24804407, d. Juízo de origem comunicou que proferiu sentença nos autos principais. Intimado o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal, manifestou-se reiterando o seu interesse no julgamento do presente recurso (ID 25300433). No caso dos autos, não obstante a manifestação do agravante, compulsando os autos eletrônicos na instância de origem, verifica-se que o agravante já interpôs apelação nos autos principais (ID 88818857), o que lhe retira o interesse no julgamento do presente agravo, já que a matéria ora impugnada será devolvida para apreciação do Tribunal em sede de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator